Tribunal: TJDFT
Processo: 0702475-79.2020.8.07.0012
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CESÁREA. OVELHA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO COMPROVADA. ARTIGO 373 DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para condenar a parte ré por danos morais e materiais decorrentes de alegada falha na prestação de serviço no parto de sua ovelha, situação que teria ocasionado a morte desta, e de um filhote.

2. O autor alegou que houve negligência do réu, culpando-o pela morte de sua ovelha. Aduz que o animal precisou fazer uma cesariana pela manhã do dia 19/02/2020, e por volta das 19 horas teve que ligar novamente para o veterinário relatando que o animal estaria ofegante, gemendo de dor e o veterinário retornou ao local e deu soro para o animal. No dia seguinte, o animal apresentou um quadro de piora e o profissional relatou que a placenta sairia sozinha, depois de algumas horas foi receitado placentina (medicamento que ajuda o animal a expelir a placenta). Entretanto, o animal morreu e o autor percebeu que havia outro feto, que também estava morto. Requereu a responsabilização das rés para condená-las ao pagamento de indenização material, consistente no valor dos animais, mais o valor do medicamento e gasto com o profissional, além de dano moral, pelo sofrimento vivenciado.

3. Em sua defesa, as rés alegaram que, em verdade, não acompanharam a gestação do animal e que ao chegar a residência do autor a ovelha tinha um prolapso no útero, e teve que proceder com a cesárea. Explicou também que nesse caso, retira-se o animal que está para sair e que não tem como verificar se tem outro feto dentro do útero, uma vez que o útero da ovelha é bifurcado e tem duas trompas uterinas.

4. Ressalto que o artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que incumbe ao autor demonstrar fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esclareço que ainda que se trate de relação de consumo, a aplicação do CDC não acarreta em automática e absoluta inversão do ônus da prova, pois cabe à parte autora colacionar no processo provas suficientes para demonstrar a verossimilhança dos fatos narrados.

5. No presente caso, como corretamente fundamentado pelo Juízo de origem, os documentos apresentados pela parte autora não apontam indícios mínimos das suas alegações. Isto porque em nenhum documento foi possível verificar condutas comissivas ou omissivas do profissional de modo a efetivamente contribuir com o resultado, qual seja, a morte do animal e do feto.

6. Por outro lado, como também foi salientado na sentença, os documentos acostados pela recorrida demonstram que a cirurgia foi realizada dia 19/02 e que no dia 21/02 o autor informa ao veterinário que a ovelha estava bem. Assim, pelas provas anexadas aos autos não há como determinar a real causa da morte do animal. Assim, ante a ausência dos pressupostos essenciais da responsabilidade civil: a existência de ato ilícito, nexo causal e a demonstração dos efetivos prejuízos, não se reconhece a obrigação de indenizar.

7. Em que pese a parte requerente tenha passado por situação dolorosa e de valor inestimável, vale ressaltar que nem todo sofrimento e aborrecimento vivenciado pelo consumidor é passível de indenização. Desse modo, escorreita a r. sentença por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Entretanto, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade de justiça, que ora defiro.

9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.